Tribunal: TJDFT
Processo: 0029816-41.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos os cálculos referentes à preferência constitucional deferida ao credor EDUARDO MEDEIROS no ID 10449240. Guará/DF , 4 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto